Tribunal: TJES
Processo: 5017782-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA HOMOLOGANDO O ACORDO E EXTINGUINDO O FEITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que homologou acordo em execução e extinguiu o feito, apesar de pedido expresso de ambas as partes pela suspensão do processo até o cumprimento da avença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, celebrado acordo em processo de execução, deve o feito ser extinto ou suspenso até o cumprimento da obrigação, conforme previsão do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC dispõe que, entabulado acordo em execução, o processo deve ser suspenso pelo prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário pelo executado, não cabendo a homologação de extinção antes do adimplemento integral.

A homologação de extinção sem o efetivo cumprimento viola a regra específica do processo de execução, devendo prevalecer a suspensão até o adimplemento ou até o descumprimento do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por maioria de votos, recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão do processo executivo nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O processo executivo deve ser suspenso, e não extinto, em caso de acordo celebrado entre as partes, até o integral cumprimento da obrigação, conforme art. 922 do CPC.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017782-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GFB REFRIGERACAO E ELETRONICS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

O eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, fundamentando que o pedido de homologação do acordo formulado pelas partes justificaria a extinção do processo, sendo incompatível, portanto, com o pleito de suspensão.

Com a devida vênia, entendo de modo diverso. Isso porque há pedido expresso, de ambas as partes, pela suspensão do processo até o cumprimento do acordo. Assim, considerando-se tratar de processo executivo, deve prevalecer a norma específica do art. 922 do CPC, que se sobrepõe às regras aplicáveis à fase de conhecimento.

Nesse contexto, conforme determina o referido dispositivo, celebrado acordo entre as partes em sede de execução, o processo deve ser suspenso para que o executado tenha a oportunidade de cumprir voluntariamente sua obrigação, sendo indevida a homologação do pacto, mesmo que expressamente requerida, diante da natureza e do rito próprio da execução. A propósito:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a execução.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Inclusive, em situação análoga, já me manifestei neste mesmo sentido em julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

Nos ditames do artigo 922, do CPC/15, entabulado acordo entre as partes no processo de execução, o feito será suspenso para que o executado cumpra com a sua obrigação. (TJES, Classe: Apelação, 035170082503, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

De igual forma, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

O Código de Processo Civil estipula, no artigo 922 que,
havendo composição amigável entre as Partes, o Magistrado declarará a suspensão da Ação de Execução para que seja cumprida, voluntariamente, a obrigação, podendo ser retomado o curso da Ação em caso de descumprimento pelo Executado.
II. Diferentemente do que ocorre no Processo de Conhecimento, em que a suspensão processual por convenção das partes é limitada ao prazo de 06 (seis) meses e, finalizado o prazo, o processo retoma seu curso normal, no Processo de Execução esse prazo pode ser prorrogado pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. III. No Acordo entabulado entre as Partes restou requerida a extinção do feito apenas após o total cumprimento dos pagamentos IV. Por consequência,
se o acordo estabelece um prazo para o cumprimento da obrigação, não deve haver, de imediato, a extinção do processo, mas sim a suspensão do feito até o cumprimento voluntário da obr
igação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Processo suspenso. (TJES, Classe: Apelação, 014180018450, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

O art. 922 do CPC prevê que em casos de acordo celebrado entre as partes, o feito ficará suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado quite voluntariamente o débito.
2. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 002160032427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

O artigo 922, do CPC/15 estabelece que, na hipótese de as partes entabularem acordo acerca do objeto da lide executiva, será a demanda suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
, com a ressalva de que, uma vez descumprida a avença, o processo retomará o seu curso. Precedentes. II. Na hipótese, diante do acordo entabulado pelas partes, deverá o processo ficar suspenso durante o prazo necessário ao cumprimento da avença, cessando a suspensão caso ocorra qualquer violação das cláusulas e condições ajustadas. (TJES, Classe: Apelação, 024180059552, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

O Superior Tribunal de Justiça também destaca que
“o processo executório não perde totalmente a necessidade quando as partes celebram acordo condicionando a suspensão da execução ao integral cumprimento da transação, não se evidenciando ‘perda superveniente de interesse de agir’ [...] visto que ainda estava para se verificar o cumprimento de novo acordo submetido à homologação e, inadimplido o acordo, a execução poderia prosseguir sua finalidade e, assim, obter seu resultado útil.”
(
REsp 1.798.423/DF, Terceira Turma, DJe de 28/09/2020).

Diante do exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator,
apresento divergência
no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, reformando a sentença para determinar a suspensão da execução, na forma do art. 922,
caput
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5017782-92.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GELSON CELULARES E ACESS
Ó
RIOS EIRELI - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JOS
É PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face de
GELSON CELULARES E ACESS
Ó
RIOS EIRELI - ME
.
, visando à reforma da sentença que homologou o acordo entabulados entre as partes, sob o fundamento de que seria necessário a suspensão do feito até a satisfação da obrigação, em conformidade com o disposto no art. 313, II do CPC.

O eminente Relator - Desem
bargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Seguindo, o
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou voto divergente para dar provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, reformando a sentença para determinar a suspensão da execução, na forma do art. 922, caput, do CPC.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente. Isso porque alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “simples notícia de acordo firmado entre as partes, em princípio, não implica em suspensão automática do curso processual,
salvo se houver no acordo a celebração de negócio jurídico processual específico do sobrestamento do processo
, sendo irrelevante o fato de o acordo ter sido celebrado antes da citação do executado”. (REsp n. 2.165.124/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, grifos nossos). E, em análise dos autos, consta expressamente na minuta de acordo de id. 11796059, o pedido de suspensão do feito, com base no art. 313, II do CPC.

Desta forma, rogando as maiores vênia ao culto Relator, ACOMPANHO ao entendimento divergente inaugurado pelo nobre
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão plenário virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA

Preliminarmente, o apelante aduz a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que a decisão que extinguiu o feito extrapolou os limites do pedido de suspensão do processo.

À evidência, não se configura a sobredita nulidade, haja vista que a extinção do processo é a consequência legal da sentença homologatória, que poderia ser adotada, inclusive, na ausência de pedido expresso.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, insurge-se o recorrente contra a r. sentença homologatória, alegando a necessidade de suspensão do feito até a satisfação da obrigação avençada ou pedido de prosseguimento do feito na hipótese de descumprimento.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a homologação do acordo celebrado entre as partes é compatível com o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

No caso, houve encerramento do litígio por força das concessões recíprocas estabelecidas na transação, a teor do art. 840 do Código Civil:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Por conseguinte, a partir da decisão homologatória, o recorrente passou a possuir um título executivo judicial, cujo descumprimento poderá ser objeto de cumprimento de sentença em fase própria.

Verifica-se a incompatibilidade dos pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, notadamente porque a sentença homologatória (inciso II do art. 924 do CPC) forma título judicial suscetível de ulterior pedido de cumprimento, caso se verifique o inadimplemento do devedor.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial. 2. Na realidade,
o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo
, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos. 3. Ademais, é de se frisar que
não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, homologou o acordo
. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000979-53.2022.8.08.0050, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acordo celebrado entre as partes (fls. 62/67), mais precisamente no item 9, foi claro ao pugnar pela homologação do acordo e posterior suspensão do feito, e não ao contrário, como quer fazer crer o apelante. 2. Da leitura do artigo 843, do Código Civil, extrai-se que a transação celebrada entre as partes deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a não permitir ao magistrado extrapolar os limites previstos na própria avença. 3. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, uma vez que este era o pleito específico das partes. 4.
Em sede derradeira, revela-se desnecessária a suspensão do feito após a homologação do acordo, uma vez que, em caso de descumprimento por parte da apelada, caberá à apelante promover o cumprimento da sentença
. (TJES; Número do processo: 0003202-95.2020.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02/Dec/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes,
uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução. 2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Número do processo: 0009732-95.2019.8.08.0048; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07/Mar/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E A SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou acordo celebrado entre as partes com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo, rejeitando o pedido de suspensão formulado pelas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do acordo celebrado entre as partes é compatível com o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação; e (ii) verificar se o indeferimento da suspensão causa prejuízo à parte credora. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação do acordo firmado entre as partes tem como consequência a constituição de título executivo judicial, apto à execução imediata em caso de inadimplemento, conforme art. 487, III, "b", do CPC.
A suspensão do processo prevista no art. 922 do CPC aplica-se a hipóteses em que o cumprimento voluntário da obrigação ocorre sem a formação de título executivo judicial, o que não é compatível com a homologação de acordo que extingue o processo. O indeferimento da suspensão não gera prejuízo à parte credora, pois o título executivo judicial formado pela homologação do acordo assegura o direito de execução em caso de inadimplemento
. O pedido principal formulado pelas partes no acordo foi a homologação, sendo o pleito de suspensão meramente acessório, conforme interpretação lógica dos termos pactuados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A homologação de acordo celebrado entre as partes, com a consequente constituição de título executivo judicial, é incompatível com o pedido de suspensão do processo, conforme art. 922 do CPC. A sentença homologatória que extingue o processo com resolução de mérito não prejudica a parte credora, que mantém preservado o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação em caso de inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, "b"; 922; 1.003, § 4º; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível n. 5014589-02.2023.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 057170010920, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19.04.2021. (TJES; Número do processo: 0014150-90.2019.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07/Feb/2025)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Sessão Ordinária Virtual de 23.06.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim